Tribunal: CARF
Processo: 16327.001290/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001290/2002-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.939 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
LIBERTY SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/1997, 30/08/1997
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MEDIDA LIMINAR. PERDA DA
EFICÁCIA ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
SÚMULA CARF No 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
LIBERTY SEGUROS S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001290/2002-36
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001290/2002-36

343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3101-001.745, de 14 de outubro de 2014,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/1997, 31/08/1997
FATOS GERADORES NÃO ALCANÇADOS PELA LIMINAR. MULTA DE OFICIO
DEVIDA.
Não verificada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, deve ser mantida a
multa de ofício lançada.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Interpostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, os mesmos foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a Câmara, nos termos do Despacho S/No - 1a
Câmara, de 17/09/2015 (e-fls. 200 e 201), pela ausência de omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens: (a) inaplicabilidade da multa de
ofício; e (2) aplicação da multa moratória no lugar da multa de ofício para débitos confessados
em DCTF. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos
no 107-06.408 e 101-94.101 (a); e 9303-002.748 e 9303-003.218 (b), respectivamente.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho s/no - 1a Câmara, de 03 de
outubro de 2016, proferido pelo ilustre Presidente da 1a Câmara da Terceira Seção, foi dado
seguimento parcial ao recurso especial tão somente quanto à matéria inaplicabilidade da
multa de ofício. Com relação à insurgência da aplicação da multa moratória no lugar da multa
de ofício para os débitos confessados em DCTF foi negado seguimento por ausência do requisito
do prequestionamento.
O prosseguimento parcial do apelo especial foi confirmado em despacho que
rejeitou o agravo interposto pelo Sujeito Passivo, de 27 de setembro de 2017.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001290/2002-36

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do
recurso especial do Contribuinte, amparando-se no art. 67, §3o do RICARF e na alegação de que
a decisão recorrida aplicou entendimento da Súmula CARF no 50.
No entanto, entende-se deva ser mantido o prosseguimento do recurso especial,
pois um dos pontos em discussão no apelo é que o Colegiado a quo, para aplicação (ou não) do
entendimento de manutenção do lançamento, deveria ter considerado a decisão liminar
concedida nos autos do processo judicial, e não a sentença. Não se está diante de aplicação pura
e simples da súmula, o que certamente levaria ao não conhecimento do recurso, mas sim deve ser
combinada a análise com outros pontos de fato do presente processo administrativo.
Dessa forma, deve ser mantido o prosseguimento do recurso especial.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da manutenção do lançamento da multa
de ofício, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, pela inexistência de medida judicial que
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário, pois a medida liminar havia sido cassada à
época da autuação. O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao art. 63, da Lei no 9.430/96 e
ao artigo 144, do CTN, pois a medida liminar estaria vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores.
No acórdão recorrido, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, o Colegiado a quo entendeu que os fatos geradores abrangidos na ação fiscal não
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001290/2002-36

estariam sob a tutela da medida judicial, razão pela qual entendeu como correto o lançamento da
multa de ofício. A fundamentação do julgado deu-se nos seguintes termos:

[...]
A matéria que resta em discussão administrativa refere-se apenas a exigência da
multa de ofício no lançamento efetuado nos meses de julho e agosto de 1997, em
procedimento de revisão da DCTF do terceiro trimestre de 1997.
A recorrente alega que os valores estavam com exigibilidade suspensa por força
de liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n° 9600235678.
Segundo seu entendimento, permaneceriam vigentes os fundamentos
determinantes da sentença proferida nos autos do Mandado Segurança 9600235678,
mesmo após a edição da EC 17/97.
Já a autoridade fiscal alega que os valores não estavam com exigibilidade
suspensa, devido ao limitador temporal expressamente determinado na parte
dispositiva da sentença, e à edição da Emenda Constitucional n° 17/97, que deu nova
redação ao caput do art. 71 e do inciso V do art. 72 do ADCT, prevendo
expressamente que os efeitos do disposto nos arts. 71 e 72 do ADCT, com a redação
dada pelos arts. 1° e 2° da referida Emenda, foram retroativos a 1° de julho de 1997.
Segundo o entendimento fiscal, a liminar abrangeria os fatos geradores de PIS até 30
de junho de 1997 (art. 71 ADCT com a redação dada pela EC 10/96).
Concentramo-nos na parte dispositiva da sentença proferida em 11/12/1998, no
Mandado de Segurança n° 9600235678, a qual transcrevemos:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDO A
SEGURANÇA para reconhecer o direito das impetrantes de recolher a contribuição
para o PIS nos termos do inciso V do art. 72 do ADCT, sobre a receita bruta
operacional, tal como definida pela legislação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, sem as alterações vinculadas pela Medida Provisória n° 1485 e
seguintes até 30 de junho de 1997" (artigo 71 ADCT com a redação dada pela EC
10/96)."
Depreende-se da parte dispositiva da sentença acima transcrita, que é aquela
atingida pela coisa julgada material (art. 469, inciso I, do CPC), que os seus efeitos
estão limitados até 30 de junho de 1997, não tendo o condão de produzir efeitos em
outros períodos.
Como o lançamento efetuado refere-se aos meses de julho/1997 e agosto/1997,
constata-se que à época dos fatos não existia medida suspensiva de exigibilidade do
crédito tributário, sendo passível de lançamento com a imposição da multa de ofício,
nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, confirmo o entendimento do órgão julgador a quo que considerou
válido o lançamento realizado por não existir medida judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, na medida em que a ação judicial informada na
DCTF não suspendia a exigibilidade do crédito tributário no período de julho e agosto
de 1997.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001290/2002-36

[...]

O ponto fulcral do acórdão recorrido é que a sentença proferida na ação judicial
do Contribuinte limitou a sua eficácia aos fatos geradores ocorridos até junho de 1997, não
abrangendo os períodos de apuração de julho a agosto de 1997, razão pela qual entendeu pela
correção do lançamento da multa de ofício.
O Contribuinte alega que os débitos de julho/97 e agosto/97 estavam com
exigibilidade suspensa por força de liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n°
9600235678, em curso perante a 22a Vara da Justiça Federal em São Paulo, para o fim de
autorizar o recolhimento do PIS nos termos do disposto no art. 72 do ADCT com a redação dada
pela EC n° 10/96, sem a necessidade de ser observada a prescrição contida no art. 1° da MP n°
148527/96.
Do teor da medida liminar concedida na ação judicial, com data de 14 de agosto
de 1996, verifica-se que não foi efetuada a limitação temporal dos fatos geradores, como na
sentença. Veja-se a íntegra da medida liminar concedida:

De fato, nos autos do Mandado de Segurança n° 960023567-8, em curso perante a
22a Vara da Justiça Federal em São Paulo, foi concedida medida liminar para o fim de autorizar
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.939 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001290/2002-36

o recolhimento do PIS nos termos do disposto no artigo 72 do ADCT com a redação dada pela
Emenda Constitucional n° 10/96, sem a necessidade de ser observada a prescrição contida no art.
1° da Medida Provisória n° 1.485-27/96.
A sentença, que limitou até os fatos geradores de 30 de junho de 1997, foi
prolatada em 11/12/1998, tendo sido publicada no diário oficial em 18/12/1998 (e-fls. 23).
O início do procedimento de fiscalização deu-se em 19/03/2002 (e-fls. 47 e 48),
com a ciência do Contribuinte do Auto de Infração. Portanto, quando do início da ação fiscal, a
medida liminar já não estava mais vigente, pois já proferida sentença na ação judicial limitando a
concessão do pedido até os fatos geradores de junho de 1997. Assim, mostra-se procedente o
lançamento da multa de ofício.
Nesse mesmo sentido, é a Súmula CARF no 50: “É cabível a exigência de multa
de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os
efeitos antes da lavratura do auto de infração”.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital